Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-72.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Sentença de parcial procedência – APELO DA RÉ – Inadmissibilidade – Cerceamento de direito de defesa inocorrente - Nulidade que deveria ter sido arguida no momento oportuno (art. 278, CPC) - Laudo pericial elaborado por profissional habilitado e equidistante às partes, categórico a apontar obra erigida pela ré como causa dos danos no imóvel dos autores – Dever de proceder

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Sentença de parcial procedência – APELO DA RÉ – Inadmissibilidade – Cerceamento de direito de defesa inocorrente - Nulidade que deveria ter sido arguida no momento oportuno (art. 278, CPC) - Laudo pericial elaborado por profissional habilitado e equidistante às partes, categórico a apontar obra erigida pela ré como causa dos danos no imóvel dos autores – Dever de proceder à vedação do vão criado pelo muro divisório acertadamente reconhecido, à luz do que estabelece o art. 1.297, § 3o, do CC - Danos morais cognoscíveis in re ipsa e cujo quantum indenizatório não comporta minoração. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios, cf. art. 398, do CC (Súmula 54, STJ). Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000220-72.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A, são apelados JULIA BERNARDINA DE OLIVEIRA
e ALEVINO DIAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-72.2014.8.26.0007 - Voto 23936 PP
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000220-72.2014.8.26.0007
APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A
APELADOS: JULIA BERNARDINA DE OLIVEIRA E ALEVINO DIAS DE
OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23936
DIREITO
DE
VIZINHANÇA
–
Sentença de parcial
procedência – APELO DA RÉ – Inadmissibilidade –
Cerceamento de direito de defesa inocorrente - Nulidade que
deveria ter sido arguida no momento oportuno (art. 278, CPC) -
Laudo pericial elaborado por profissional habilitado e
equidistante às partes, categórico a apontar obra erigida pela ré
como causa dos danos no imóvel dos autores – Dever de
proceder à vedação do vão criado pelo muro divisório
acertadamente reconhecido, à luz do que estabelece o art.
1.297, § 3o, do CC - Danos morais cognoscíveis in re ipsa e
cujo
quantum
indenizatório
não
comporta
minoração.
Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios, cf.
art. 398, do CC (Súmula 54, STJ). Sentença mantida –
RECURSO DESPROVIDO, com observação.
Cuida-se
de
recurso
de
apelo
interposto
por
CONSTRUTORA TENDA S.A., objetivando a reforma da r. sentença a fls.
370/372 e 391/392, cujo relatório é adotado, e que julgou parcialmente
procedente o pedido cominatório em face dela formulado por JULIA
BERNARDINA DE OLIVEIRA e ALEVINO DIAS DE OLIVEIRA,
condenando-a a proceder aos reparos necessários no imóvel dos autores e à
vedação da abertura existente no muro divisório, bem como, ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 9.500,00, arcando com ônus
sucumbenciais, sendo a verba honorária fixada em 20% do valor da condenação a
título de danos morais.
Sustenta a apelante, em síntese, que: a) o imóvel se
encontra interditado, sendo impossível cumprir a obrigação fixada na sentença
(fls. 401); b) os danos no imóvel não guardam relação com as obras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-72.2014.8.26.0007 - Voto 23936 PP
3
empreendimento da apelante (fls. 402); c) a ausência de resposta a quesitos
suplementares constitui nulidade (fls. 404) e causou cerceamento de direito de
defesa (fls. 403); d) as vibrações e percussões resultantes de sua obra não
poderiam impactar o imóvel dos autores, dada a distância (fls. 405); e) os danos
foram causados por obra erigida pelos próprios autores, no segundo pavimento
(fls. 405); f) a manutenção do vão para escoamento de água não é de sua
responsabilidade, tampouco a infiltração de água (fls. 406); g) o dano moral não
foi comprovado (fls. 407) e, subsidiariamente, deve ter o seu quantum reduzido
(fls. 409).
O recurso é tempestivo, preparado (fls. 411) e foi contra-
arrazoado (fls. 439/442).
Distribuído na forma preventa em virtude do pedido de
atribuição de efeito suspensivo n. 2103989-27.2019.8.26.0000 (fls. 444), cuja
decisão se encontra a fls. 448/450. Esta C. Câmara também há de apreciar
agravos interpostos no âmbito de outras demandas, relativas a arbitramento de
alugueres, ajuizadas pelos ora autores, e por sua filha1.
É o relatório.
Primeiramente, salienta-se que o documento de fls. 412/431
não é novo e não há de ser levado em consideração para efeito do presente
julgamento, nos termos do art. 435, do Código de Processo Civil vigente.
O recurso não comporta acolhimento.
1 São os AI 2193109-81.2019.8.26.0000 (Voto n. 23843 remetido à mesa em 24.03.2020), andamento processual disponível
em:https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPR
OC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2193109-81.2019&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaN
uUnificado=2193109-81.2019.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=sajcaptcha_81f7fb97c6ae41798cd4495665d9b492#
E o AI 2193084-68.2019.8.26.0000 (Voto n. 23833 remetido à mesa em 20.03.2020), andamento processual disponível
em:https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPR
OC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2193084-68.2019&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaN
uUnificado=2193084-68.2019.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=sajcaptcha_81f7fb97c6ae41798cd4495665d9b492

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-72.2014.8.26.0007 - Voto 23936 PP
4
A tese nulidade que teria acarretado cerceamento de direito
de defesa por desrespeito à norma insculpida no art. 477, § 2o, II, do Código de
Processo Civil, não merece análise, porquanto não suscitada no momento
processual adequado.
Estabelece o art. 278, do Código de Processo Civil:
“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão.”
No entanto, como se observa dos autos, a instrução foi
encerrada a fls. 335, item “1”, e tal nulidade não foi sequer ventilada pela ora
apelante, em alegações finais (fls. 349/353).
Quanto ao mérito, a irresignação também não prospera.
A par dos argumentos suscitados pela ré, ora apelante, a
fotografia de fls. 291 evidencia que os imóveis são vizinhos, de modo que não
vinga a afirmada existência de distância a impedir o reconhecimento de sua
responsabilidade pelos danos.
E o laudo pericial elaborado por profissional habilitado
(engenheiro civil) e equidistante às partes, sem qualquer interesse na causa, é
categórico no sentido de afastar a possibilidade de que o sinistro tenha sido
causado pela precariedade da construção erigida no pavimento superior, pelos
autores, mas conclui que decorreu de fatores externos (fls. 302).
O expert levou em consideração, sim, a rusticidade da obra,
reconhecendo que essa peculiaridade potencializou os danos (fls. 302, e 305, item
“3”).
No que concerne à necessidade de vedação do muro
divisório, o perito judicial apurou que o vão por ele causado, e que se observa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-72.2014.8.26.0007 - Voto 23936 PP
5
fls. 300, com cerca de 4 metros de profundidade, permite acúmulo de água e
detritos, sendo inviável acesso para limpeza e manutenção, inclusive, devido à
cerca de arame farpado, instalada pela ré (fls. 299).
E o art. 1.297, § 3o, do Código Civil, aqui aplicado por
analogia, estabelece:
“§ 3 o A construção de tapumes especiais para impedir a passagem
de animais de pequeno porte, ou para outro fim, pode ser exigida de
quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está
obrigado a concorrer para as despesas.”
Por fim, ressalta-se que a irregularidade administrativa
(ausência de aprovação de plantas, etc.), não ignorada pelo expert (fls. 306, item
“3”) não tem o condão de ilidir a responsabilidade da ré pelos danos causados por
sua obra nas imediações pode, quando muito, ensejar a responsabilização dos
autores perante os órgãos de fiscalização municipal.
No que concerne aos danos morais, a documentação
apresentada pela ré, a fls. 356/358, apenas reforça a sua cognoscibilidade in re
ipsa, por presumível o sofrimento psicológico relevante sofrido pelos autores,
que tiveram de deixar o imóvel onde residiam, devido à ameaça de ruína.
E o valor fixado a título de indenização se encontra aquém
dos precedentes desta C. Câmara sendo atribuído valor até superior em casos de
simples inadimplemento contratual, e de menor gravidade2.
No que tange à afirmada impossibilidade de cumprimento
2 V.g .”COMPRA E VENDA. Veículo zero quilômetro. Vícios apresentados nos primeiros usos. Laudo pericial. Sentença de
procedência parcial dos pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. APELAÇÃO DA
CONCESSIONÁRIA. Ilegitimidade passiva ad causam. Inocorrência. Responsabilidade solidá-ria dos fornecedores. Precedentes
do STJ. Preliminar afastada. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Configurados. Defeitos apresentados logo após a aquisição. Fatos
incontroversos nos autos e comprovados pela perícia judicial. Indenização devida. Situação que ultrapassou o mero
descumprimento contratual e caracteriza dano passível de indenização. Quantum fixado em R$ 15.000,00. Redução necessária, à
luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Valor da indenização
diminuído para R$ 10.000,00 (dez mil reais) nesta esfera recursal. Adequação da condenação dos ônus sucumbenciais. Recurso
das requeridas providos em parte para reduzir a composição por danos morais.”
(TJSP; Apelação Cível 1006719-50.2015.8.26.0003; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018; destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-72.2014.8.26.0007 - Voto 23936 PP
6
da obrigação determinada na sentença, por força do auto de fiscalização de fls.
356/358 (fato que, aliás, antecede o decisum, e foi por ele considerado fls. 371),
é questão relegável ao plano de cumprimento de sentença, em que possível a
conversão em perdas e danos.
Um pequeno reparo há de ser feito, em relação à
condenação, no que concerne aos juros incidentes sobre a indenização referente
aos danos morais alteração que, por constituir matéria de ordem pública, não
importa julgamento extra petita ou reformatio in pejus.3
O valor da indenização estipulada a título de danos morais
está sujeita a juros desde o evento danoso, consoante prescreve o art. 398, do
Código Civil, e de acordo com a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça4.
No mais, não comporta, reparo a r. sentença. Ficam
imediatamente restabelecidos os efeitos do provimento antecipatório nela
concedido, cassando-se a atribuição de efeito suspensivo determinada pelo
anterior relator deste recurso (fls. 448/450).
Em virtude do que estabelece o art. 85, § 11, do NCPC,
majoram-se os honorários devidos pelo apelante para o importe de 15% sobre o
valor da condenação a título de danos morais.
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
3 “Uma vez inaugurada a competência desta Corte para o exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura
julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da
correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ.” (AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014
4 Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.”